Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-09.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018863-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DANIEL DE JESUS MARTINS - CPF: 084.544.571-51 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL DE JESUS MARTINS - CPF: 084.544.571-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HOZANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.846.421-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018863-09.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL DE JESUS MARTINS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – NOVO POSICIONAMENTO DO STF – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – FUNDAMENTOS DA DECISÃO LIMINAR RATIFICADOS – MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –
LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A Segunda Turma do c. STF firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo juiz, sempre dependendo de representação da autoridade policial, ou do requerimento do MP ou das partes da ação penal.

As medidas cautelares alternativas impostas na decisão liminar, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, considerando as circunstâncias do delito e as condições pessoais do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018863-09.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL DE JESUS MARTINS

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL DE JESUS MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 339518), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de injúria e ameaça, no âmbito doméstico – 140 e 147 do Código Penal, c/c art. 7º, II e V da Lei 11.340/2006.

O impetrante sustenta que: 1)
“autoridade coatora decretou a prisão preventiva de ofício ao receber a comunicação do flagrante”
; 2) a decisão constritiva padece de fundamentação inidônea; 3) não estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas; 5) a custódia provisória ofende a Recomendação 62 do CNJ.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em
1º.9.2020
, por ter supostamente proferido xingamentos [desgraçada, sem vergonha] e ameaçado de morte a vítima Hozana Pereira dos Santos, sua avó materna.

Recebida a comunicação do flagrante, o magistrado singular decretou,
de ofício
, a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública e necessidade de proteger a integridade física da vítima, consoante se extrai de excerto do decreto prisional:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de DANIEL DE JESUS MARTINS, pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas nos artigos 140 e 147, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/06.

Manifesto que a audiência de custódia não será realizada pois os fóruns se encontram fechados, por conta da pandemia de covid 19. [...].

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

A vítima declarou que é avó do preso, o tendo criado desde a infância. Afirmou que seu neto é usuário de drogas, não sabendo de qual tipo, razão pela qual demonstrou comportamento agressivo. Que na data dos fatos o agressor estava procurando um documento, e como não o encontrava, passou a proferir xingamentos contra si, tais como “DESGRAÇADA e SEM VERGONHA” e ainda a ameaçado de morte. A vítima relatou que não aguenta mais as agressões do custodiado, razão pela qual solicitou a presença da Polícia Militar. Aduz crer que o implicado não lhe agrediu fisicamente porque teria percebido a chegada da Polícia Militar.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.

Ora,
o custodiado foi criado pela vítima, que é sua avó materna, mesmo assim a teria tratado com agressividade, injuriando-a e ameaçando-a de mal injusto e grave, supostamente por não estar encontrando um documento pessoal seu. Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima
.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2º da lei 11.340. (...).

(...)
este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP
.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2º que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.

Se o custodiado não possui discernimento para tratar com urbanidade sua própria avó materna, reiteradamente agredindo-a, conforme relato desta, sua liberdade implica risco à integridade física da ofendida (§2º do artigo 12-C da Lei Maria da Penha).
[...].

Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12-C, §2º da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.”

Na decisão liminar – em
9.9.2020
–, fundamentei que a posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT admitia a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP,
ressalvando o meu entendimento pessoal
.

Ocorre que, em recente julgamento do HC nº 188.888/MG – em
6.10.2020
–, a Segunda Turma do c. STF firmou entendimento no sentido de que é ilegal a decretação da custódia preventiva sem requerimento do MP, da Polícia Judiciária ou das partes,
reforçando a posição que sempre defendi
.

Destaco o julgado supracitado do STF:

“A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade
.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.”

Desse modo, reforço o meu entendimento de que não é mais admissível a decretação da custódia preventiva
de ofício
pelo juiz, em nenhuma hipótese, sempre dependendo de representação da autoridade policial, ou de requerimento do MP ou das partes da ação penal.

De mais a mais, ratifico os demais fundamentos da decisão liminar que deferiu a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

O magistrado singular fundamentou a prisão preventiva na necessidade de proteger a integridade física da vítima, uma vez que o paciente proferiu xingamentos e ameaças de morte, bem como porque
“não possui discernimento para tratar com urbanidade sua própria avó materna, reiteradamente agredindo-a”

Todavia, além de inexistir registros documentados de agressões física contra a vítima – pretéritas ou no dia dos fatos –, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica da conduta, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares dos tipos penais,
“não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312”
(STJ, HC nº 175.493/SP).

Embora não se desconheça a gravidade das condutas imputadas – ainda mais contra vítima idosa –, tenho que a integridade física/psicológica da ofendida pode ser assegurada pelas medidas protetivas já deferidas em seu favor, no mesmo dia da prisão do paciente, pelo prazo de 6 (seis) meses,
in verbis
:

“Trata-se de pedido de providências encaminhado pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de HOZANA PEREIRA DOS SANTOS, que teria sido vítima de violência doméstica praticada por DANIEL DE JESUS MARTINS, conforme termo de declarações juntado aos autos e nos moldes da lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Tais medidas visam proteger a parte requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão que
tal ação objetiva preservar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual seu deferimento é medida de justiça tendo por fundamento prevenir e impedir que a vítima passe por outras situações de violência
.

Sendo assim, DEFIRO as medidas protetivas em favor da vítima determinando ao suposto agressor:

1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2) Não frequente a RESIDÊNCIA da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. [...]

Fixo prazo de 06 (seis) meses de duração das medidas, a contar da data do deferimento, sendo que, caso a vítima entenda que persiste a situação de risco, poderá solicitar sua prorrogação, comparecendo ao balcão da secretaria e de forma justificada requerer a continuidade das medidas,”

Outrossim, se não há descumprimento de medida protetiva pelo agente, não se pode presumir que a aplicação destas seja insuficiente para a sua contenção e proteção da integridade física/psicológica da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)

Outrossim, a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com os fatos, tendo em vista que os delitos imputados são apenados com detenção, além da menoridade relativa do paciente – 18 anos de idade.

Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Colaciono os seguintes arestos:

A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial.
Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.
”
(TJMT, HC 118425/2016 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
[...]’ (STJ, RHC nº 37.328/SP)’” (
TJMT, HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de DANIEL DE JESUS MARTINS, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020